Tribunal: STF
Processo: ADI 2101
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA
ESPECÍFICA DE TRÂNSITO TRATADA EM LEI ESTADUAL. INVASÃO DE
COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL AINDA NÃO EDITADA (CF, ARTIGO
22, PARÁGRAFO ÚNICO).
1.      A Lei nº 2.012/99, do Estado de Mato Grosso do Sul, ao
tornar obrigatória a notificação pessoal dos motoristas em casos de
utilização de celular com o veículo em movimento e da não-utilização
do cinto de segurança, cuida de matéria específica de trânsito,
invadindo competência exclusiva da União (CF, artigo 22, XI).
Precedentes: ADI nº 1.592-DF, MOREIRA ALVES (DJ de 17.04.98 E
OUTROS).
2.      Enquanto não editada a lei complementar prevista no
parágrafo único do artigo 22 da Carta Federal, não pode o Estado
legislar sobre trânsito. Precedentes: ADIs nºs 1.991/DF, MAURÍCIO
CORRÊA (DJ de 25.06.99); 1.704, MARCO AURÉLIO (DJ de 06.02.98) e
474, OCTAVIO GALLOTTI (DJ de 03.05.91).
Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei nº 2.012, de 19.10.99, do Estado de
Mato Grosso do Sul.